Tribunal: TJSP
Processo: 1032064-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. Recusa ao pagamento sob alegação de que a pretensão versa sobre risco excluído de cobertura securitária. Ausência de informação sobre a cláusula adicional e opcional. Inexistência de ofensa à boa-fé objetiva. Cláusula adicional que previa a extensão de cobertura, de livre contratação, que não foi pactuada entre as partes. Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. Recusa ao pagamento sob alegação de que a pretensão versa sobre risco excluído de cobertura securitária. Ausência de informação sobre a cláusula adicional e opcional. Inexistência de ofensa à boa-fé objetiva. Cláusula adicional que previa a extensão de cobertura, de livre contratação, que não foi pactuada entre as partes. Ausência de cobertura de risco predeterminado. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032064-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA - CI, é apelado ARGO
SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com obervação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032064-76.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32711 2
Apelação Cível - no 1032064-76.2019.8.26.0100
Apelante/Autor:
CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA.
Apelada/Ré:
ARGO SEGUROS BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito:
Elaine Faria Evaristo
Comarca da Capital – Foro Central – 20a Vara Cível
Voto no 32711
APELAÇÃO.
SEGURO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
PROFISSIONAL. Recusa ao pagamento sob alegação de que a
pretensão versa sobre risco excluído de cobertura securitária.
Ausência de informação sobre a cláusula adicional e opcional.
Inexistência de ofensa à boa-fé objetiva. Cláusula adicional que
previa a extensão de cobertura, de livre contratação, que não foi
pactuada entre as partes. Ausência de cobertura de risco
predeterminado. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA. contra ARGO SEGUROS BRASIL
S/A, julgada improcedente pela r. sentença a quo (e-fls. 479/480), cujo relatório
adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 488/501), desafiando as respectivas contrarrazões da Ré
(fls. 507/513).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032064-76.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32711 3
securitária ajuizada por segurado contra seguradora, pretendendo o pagamento do
capital segurado previsto como responsabilidade civil profissional.
A Autora alegou, em síntese, que contratou
com a Ré o serviço de seguro para cobertura de responsabilidade civil profissional.
Ocorre que entre os meses de DEZ.2016 e JAN.2017 a Autora prestou serviços de
intermediação para participação em programa de intercâmbio internacional de três
estudantes. Para tanto, firmou parceria com a empresa holandesa “Travel Active”.
Entretanto, tal empresa não cumpriu com a sua obrigação sob o argumento de que
as escolas estrangeiras não poderiam receber os estudantes. Assim, a Autora
salientou ter arcado com todos os custos para transferir os estudantes para a
Inglaterra e, em seguida, para a Irlanda. Deste modo, pretendeu a Autora ser
ressarcida dos gastos que teve no valor de R$198.695,67.
A Ré, em resumo, sustentou que a cobertura
contratada se limitava a que o serviço fosse prestado pela própria Autora, e não por
quaisquer outras empresas interpostas. Ressaltou que a contratação de cobertura
para empresas outras, para além daquela que efetivamente presta o serviço,
requereria o pagamento de prêmio adicional, considerando que o risco seria
consideravelmente maior. Disse que a ausência de informação seria
responsabilidade do corretor de seguros que intermediou a negociação. Pugnou
pela improcedência.
A r. sentença considerou improcedente o
pedido da Autora, considerando que está não contratou a cláusula adicional que
previa tal risco, salientando que a ausência de informação se deu entre o corretor
de seguros e a Autora, não tendo a Ré, seguradora, responsabilidade pelo ocorrido.
Apela a Autora, devolvendo a este Tribunal de
Justiça a questão: Existência, ou não de responsabilidade civil da Ré a ensejar o
pagamento da indenização securitária.
O recurso não merece provimento.
De fato, inaplicável o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032064-76.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32711 4
Consumidor na relação jurídica entabulada na hipótese dos autos, haja vista que a
Apelante/Autora comercializa pacotes de viagens e a contratação de seguro tem
por escopo incrementar a própria prestação de serviços por ela executado, não
havendo que se falar em destinatária final de tal serviço.
Outrossim, incontroverso que tal falha na
prestação dos serviços foi ocasionada por empresa de turismo, subcontratada pela
Apelante/Autora, conforme se denota inclusive dos documentos (e-fls. 134/162); em
razão desta não providenciar o encaminhamento dos estudantes para as escolas
estrangeiras, eventualmente contratadas por esta mesma empresa de turismo
subcontratada.
Ocorre que, apesar da Apelante/Autora ter
arcado com os prejuízos causados pela terceira subcontratada, a única cláusula
adicional que previa a cobertura para tais prejuízos, era a cláusula 9, mas que não
foi contratada. Dizia a cláusula: "Mediante a cobrança e respeitando o Limite Máximo de
Indenização estabelecido na Especificação da Apólice, fica entendido e acordado na
presente cláusula particular que a cobertura se estenderá para Reclamações de Terceiros
decorrentes da Prestação de Serviços profissionais causadas por empresas ou
profissionais liberais subcontratados pelo Segurado quando vinculado as atividades
profissionais previstas de cobertura na Apólice. (...)" (e-fls. 511).
Assim,
não
contratada
a
extensão
da
cobertura, fica excluída a responsabilidade da Apelada/Ré, pelo o pagamento da
indenização securitária.
Quando da formação do contrato de seguro, a
parte contratante deve ter plena ciência das condições gerais contratadas. Ocorre
que a falta de informação sobre cláusulas opcionais, não caracteriza ofensa à boa-
fé objetiva, que deve estar presente quando da formação e cumprimento do
contrato. A cláusula opcional (-neste caso denominada cláusula particular-) em geral
implica no aumento do prêmio, por isso fica condicionada à aceitação ou não do
contratante (-segurado-) e não está incluída entre as cláusulas de adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032064-76.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32711 5
Verifica-se que a Apelante/Autora possuía
ciência da existência de cláusulas adicionais, inclusive da cláusula 9, como se
verifica na ratificação das condições gerais da apólice (e-fls. 439/139), onde se
constata que aderiu às cláusulas particulares de números: 15 , 19 e 20.
Ademais, como ressaltado pela Apelada/Ré as
informações poderiam ser obtidas acessando o sítio eletrônico da Ré “no campo -
resumo do produto - consta o número do processo SUSEP (15414.000810/2012-13)
vinculado ao seguro contratado pela apelada”. (e-fls. 510).
Deste modo, prevalece a presunção lógica que
desde a contratação a Autora teve ciência de que a cobertura não era irrestrita, mas
sim delimitada aos riscos cobertos, com a possibilidade de contratação de riscos
predeterminados adicionais (-cláusula opcional-), mediante a majoração do prêmio.
Assim, a Apelada/Ré fica desobrigada do
pagamento de indenização securitária, por não ter havido a referida contratação de
cláusula específica, prevendo a cobertura de tal risco previamente, nos termos do
art. 757 do Código Civil:
"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados." (g. n.).
A r. sentença foi proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada, em razão do trabalho adicional do advogado em grau
recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 11% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032064-76.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32711 6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora